Tribunal: TJSP
Processo: 0004818-84.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC – Recursos Representativos de Controvérsia (RE n.o 870.947/SE – Tema n.o 810/STF e REsp n.o 1.495.146/MG – Tema n.o 905/STJ) – Voto parcialmente alterado – Remessa dos autos à Presidência da Seção de Direito Público - Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial n.o

Ementa:
APELAÇÃO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO - Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do art. 1.040, II, do CPC – Recursos Representativos de Controvérsia (RE n.o 870.947/SE – Tema n.o 810/STF e REsp n.o 1.495.146/MG – Tema n.o 905/STJ) – Voto parcialmente alterado – Remessa dos autos à Presidência da Seção de Direito Público - Adequação do julgado aos fundamentos do Recurso Especial n.o 1.492.221/PR e do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE. ACÓRDÃO ADEQUADO.